Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. ELEMENTOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a presença de elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança e eventual fluência integral do prazo prescricional para o exercício da pretensão destinada à satisfação do respectivo crédito.
2. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título são exigidos no âmbito da execução, nos termos da regra prevista no art. 783 do CPC. Na presente hipótese, porém, a sociedade anônima demandante optou pelo processamento da demanda no âmbito do procedimento comum, justamente com a finalidade de obter o título executivo judicial correspondente a sua pretensão. 2.1. A análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que, em conjunto com a petição inicial, foram juntadas: a) cópia da cédula de crédito rural pignoratícia no 40/01208-5, sem assinatura dos contratantes; b) extrato da conta corrente da demandada com indicação de recebimento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) creditado aos 30 de junho de 2015; c) planilha demonstrativa da “evolução” da dívida. 2.3. Assim, embora a cópia da cédula de crédito rural pignoratícia juntada aos autos não contenha a assinatura dos contratantes, constam nos autos outros elementos de prova que demonstram a efetiva celebração do negócio jurídico em questão.
3. A respeito da alegada prescrição deve-se divisar a existência de dois prazos prescricionais diversos: a) o de 3 (três) anos alusivo à eventual ajuizamento de execução fundada em título de crédito rural (art. 60 do Decreto-lei no 167/1967, em composição com o art. 70 do Decreto-lei no 57.663/1966); e b) o prazo de 5 (cinco) anos alusivo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de acordo com a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3.1. No caso em deslinde, por se tratar de ação de cobrança submetida ao procedimento comum, deve ser considerado o prazo quinquenal previsto no Código Civil. 3.2. Como se trata pretensão à satisfação de crédito inscrito em cédula de crédito rural, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela pactuada no instrumento negocial.
4. Hipótese em que a data pactuada para vencimento da última parcela foi o dia 1o de junho de 2021, sendo evidente, portanto, que não ocorreu a fluência do prazo prescricional previsto para a hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.